Tribunal: TJMT
Processo: 1003359-84.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003359-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), EDILSON DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 559.486.851-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0023-03 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 48.243.578/0001-03 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 39.505.350/0001-45 (AGRAVADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Edilson de Oliveira e Silva contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos da ação de superendividamento movida em face do Banco do Brasil S.A. e outros.

2. O juízo de origem entendeu que o agravante não demonstrou hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento das custas processuais.

3. O agravante sustenta, em síntese, que a sua renda mensal está comprometida com empréstimos consignados, o que inviabiliza o custeio das despesas do processo, sendo presumida sua hipossuficiência por ser pessoa física. Requer a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a simples declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física é suficiente para a concessão da justiça gratuita, à luz das provas constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.

6. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso LXXIV, condiciona a prestação de assistência jurídica gratuita à comprovação da insuficiência de recursos pela parte interessada.

7. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por outros elementos constantes dos autos (juris tantum), conforme orientação consolidada no STJ.

8. O agravante não apresentou declaração de imposto de renda nem outros documentos robustos que comprovem sua alegada incapacidade financeira, limitando-se a juntar extrato bancário, relação de empréstimos e gastos mensais.

9. O extrato bancário juntado demonstra recebimento de valores além do salário fixo, não sendo suficiente para comprovar hipossuficiência.

10. O comprometimento da renda com empréstimos voluntários não afasta, por si só, a capacidade de arcar com as despesas processuais.

11. Ausente nos autos comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica, não se revela possível o deferimento da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
EDILSON DE OLIVEIRA E SILVA
contra a decisão de ID. 180935282, proferida nos autos n° 1001438-64.2025.8.11.0041, em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
e
OUTROS.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo Agravante, determinando o recolhimento das custas judiciais, sob o fundamento de que não pode ser considerada pessoa hipossuficiente.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que o simples pedido de justiça gratuita gera a presunção de que a parte não possui condições de arcar com as taxas judiciais, em se tratando de pessoa natural.

Afirma que há diversos entendimentos dos tribunais pátrios acerca da concessão da justiça gratuita, especialmente em ações de superendivimento, onde a incapacidade financeira do autor é objeto da ação.

Alega que sua renda mensal bruta é de R$ 9.924,67 (nove mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos), porém está comprometida com empréstimos consignados que tornam impossível a subsistência da parte.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita ao Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 268124257.

Contrarrazões apresentadas em IDs. 268777279, 271835879, 272483370, 272598398 e 272709862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que está impossibilitado de arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem não demonstra que o Recorrente é hipossuficiente, não fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, para comprovar sua hipossuficiência, o Agravante se limita a juntar aos autos uma relação de empréstimos (ID. 267188271) e uma relação de gastos mensais (ID. 267188272), não apresentando declaração de imposto de renda e outros documentos que pudessem corroborar com suas alegações.

Em ID. 180784484 – origem, o Recorrente acosta um extrato bancário do mês de novembro de 2024, o qual demonstra que recebeu, além de seu salário fixo mensal, o montante de R$ 5.409,60 (cinco mil quatrocentos e nove reais e sessenta centavos).

Ademais, o fato de o Agravante estar com a renda comprometida com o pagamento de empréstimos para quitar débitos com os Agravados não tem o condão de afastar a sua capacidade financeira, pois se trata de endividamento voluntário.

Dessa forma, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, os elementos probatórios não permitem concluir que o Agravante é uma pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3º, CPC). (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, se revela adequada à manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025